Tribunal: TJBA
Processo: 0963542-79.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0963542-79.2015.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: SILVANA REIS CERQUEIRA

Advogado(s):LORENA BISPO DE MATOS, ELIA MARIA ESTRELA PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICA UNIVERSITÁRIA VINCULADA À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO OU NOVA PERÍCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 7 DO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 – TJBA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia) prevê expressamente, em seu art. 77, IV, o direito ao adicional de insalubridade, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 9.967/2006, que fixa percentuais conforme o grau de exposição.

No julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), este Tribunal de Justiça fixou a tese de que a percepção do adicional de insalubridade por servidor público depende: (i) de lei local prevendo a vantagem; (ii) da possibilidade de aplicação supletiva da NR-15 do MTE, na ausência de regulamentação local; e (iii) da elaboração de perícia, salvo nas hipóteses em que a prova do fato esteja incontroversa ou demonstrada por outros meios.

No caso concreto, restou incontroverso que a servidora exercia suas funções em ambiente insalubre, com exposição contínua a materiais orgânicos em decomposição, fungos e produtos químicos, conforme laudo pericial produzido em 2003. Ou seja, há laudo pericial prévio atestando a insalubridade, não infirmado por nova perícia ou processo administrativo.

A supressão do adicional em 2015 ocorreu sem instauração de processo administrativo e sem realização de nova perícia, configurando violação ao devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Ausente prova da modificação das condições ambientais laborais ou da cessação dos agentes nocivos, mantém-se o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o vencimento básico, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0963542-79.2015.8.05.0113, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada SILVANA REIS CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator